Tribunal: TJDFT
Processo: 0008256-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL.

1. O crime de tráfico de drogas é permanente sendo desnecessária a autorização judicial ou consentimento do morador, quando há situação de flagrante.

2. Não há nulidade de provas por violação de domicílio se a busca no local onde o réu morava se deu após abordagem pessoal em via pública, na qual ele foi encontrado na posse de drogas, e com o consentimento da proprietária do imóvel no qual o réu residia gratuitamente.

3. Apelação não provida.